Tribunal: TJDFT
Processo: 0004640-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVA HARMÔNICA E COESA. RELATO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES E ATENUANTES. ACRÉSCIMO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA. CONFISSÃO PARCIAL. DELAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova.

2. O crime de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave a si dirigida por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, desde que apta a gerar temor justificado.

3. As vias de fato, por sua vez, consistem em ataque ou violência dirigida contra pessoa que não deixa marcas ou sequelas no corpo da vítima a ponto de caracterizar lesão corporal, razão por que prescinde de comprovação por meio da realização de perícia.

4. No caso em análise, a vítima buscou a delegacia para requerer medidas protetivas de urgência por vislumbrar perigo efetivo na ameaça previamente proferida pelo réu, até porque foi recebida com agressões na porta da residência daquele ao buscar a filha menor, não havendo margem para a absolvição do apelante.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na espécie. Jurisprudência.

6. “Para que haja incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. Entendimento do STJ.” (Acórdão 1156398, 20170310117946EIR, Rel. MARIO MACHADO, julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: 136/137)

7. A circunstância atenuante genérica expressa no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, não se confunde com o instituto jurídico da delação premiada, previsto em diversas leis especiais integrantes do ordenamento jurídico pátrio. No bojo da persecução penal, os efeitos da confissão não ultrapassam a esfera jurídica do próprio réu, enquanto a delação ou colaboração premiada implica em fornecimento de informações privilegiadas à autoridade policial ou ao juiz que viabilizem a identificação de demais coautores ou partícipes da empreitada criminosa e a recuperação total ou parcial do produto do crime. Cuidam-se de regras com finalidades específicas e distintas, não havendo margem para a aplicação analógica das frações de redução de pena da delação premiada, próprias da terceira fase do cálculo dosimétrico, às hipóteses de incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, até porque inexistente lacuna legal que justifique a adoção da medida.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.